Tribunal: TRF3
Processo: 5034208-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
730/775)

5034208-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034208-26.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: VALERIA DOS SANTOS MATIAS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa patrimonial do executado, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração de sua necessidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da ferramenta SNIPER para investigação patrimonial do devedor sem a demonstração de indícios de fraude.

III. Razões de decidir

A ferramenta SNIPER consiste em mecanismo avançado de cruzamento de dados patrimoniais, societários e financeiros, com acesso restrito a integrantes do Poder Judiciário, sendo destinada a hipóteses excepcionais.

A utilização de medidas investigativas mais invasivas, que envolvem acesso ampliado a dados, exige a demonstração de indícios mínimos de fraude, como ocultação patrimonial ou uso de interpostas pessoas, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência orienta que o SNIPER não substitui os meios ordinários de busca patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, devendo ser utilizado apenas quando evidenciada a ineficácia das diligências tradicionais.

No caso concreto, as razões recursais são genéricas e não demonstram qualquer indício de blindagem patrimonial ou tentativa frustrada de localização de bens por meios ordinários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SNIPER possui caráter excepcional e depende da demonstração de indícios de fraude ou de ineficácia dos meios ordinários de localização de bens. 2. A ausência de fundamentação concreta impede o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5019168-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 29.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034208-26.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: VALERIA DOS SANTOS MATIAS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA contra pronunciamento judicial que indeferiu o requerimento de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

Em suas razões recursais (ID 347130361), sustenta que a jurisprudência pátria autoriza a utilização da ferramenta SNIPER após o esgotamento das pesquisas realizadas pelo juízo.

Argumenta, ainda, pela razoabilidade do uso da ferramenta, diante das diligências infrutíferas já empreendidas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Custas recolhidas (ID 348065008).

Sobreveio decisão que indeferiu a liminar (ID 349230022).

Sem contraminuta.

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER.

Em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifico que a ferramenta Sniper busca agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, identificando os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

Verifico, ainda, que o acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Estão disponíveis consultas a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos; Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). Em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso).

Além disso, para uso de ferramenta tão ampla, creio ser mais prudente exigir-se do interessado a demonstração, ainda que preliminar, de indícios de fraude para blindagem patrimonial (dilapidação de bens, uso de interpostas pessoas), o que não restou demonstrado nas razões recursais genéricas.

Não é outro o entendimento desta E. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em cumprimento de sentença no 0005853-58.2015.4.03.6106, 2a Vara Federal, São José do Rio Preto/SP, indeferiu o requerimento da Exequente para busca de ativos financeiros e de patrimônio do Executado por meio da ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para a quebra do sigilo fiscal por meio da utilização do sistema INFOJUD, é desnecessário o esgotamento das diligências para o fim de localizar o devedor e seus bens. É o mesmo posicionamento aplicado para o BACENJUD e RENAJUD, considerando que "são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados".

3. A requisição de informações à Receita Federal (DOI, DIMOF, DIMOB, DECRED), no entanto, depende do prévio esgotamento de diligências empreendidas pelo exequente na busca por bens de titularidade do executado. Precedentes.

4. Conforme a própria denominação dessa ferramenta, “SNIPER”, que define o atirador de elite especializado em tiros de alta precisão, que age em caráter excepcional para combater um fato grave, a parte exequente deve comprovar a real necessidade da utilização do SNIPER (apontando a existência de bens penhoráveis ou indícios de fraude que justifiquem a necessidade de medidas excepcionais por parte do Juízo, como a quebra de sigilo de dados do devedor), devendo utilizar as vias regulares como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a busca e penhora de ativos. Assim, à exceção dos sistemas eletrônicos judiciais supramencionados, não cabe ao Juízo realizar diligências investigatórias com o objetivo de buscar ativos do devedor.

5. Agravo de instrumento desprovido (TRF3, AI no 5019168-72.2023.4.03.0000, Des. Fed. Rel. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, julgado em 29/11/2023, DJEN 4/12/2023).

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa patrimonial do executado, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração de sua necessidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da ferramenta SNIPER para investigação patrimonial do devedor sem a demonstração de indícios de fraude.

III. Razões de decidir

A ferramenta SNIPER consiste em mecanismo avançado de cruzamento de dados patrimoniais, societários e financeiros, com acesso restrito a integrantes do Poder Judiciário, sendo destinada a hipóteses excepcionais.

A utilização de medidas investigativas mais invasivas, que envolvem acesso ampliado a dados, exige a demonstração de indícios mínimos de fraude, como ocultação patrimonial ou uso de interpostas pessoas, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência orienta que o SNIPER não substitui os meios ordinários de busca patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, devendo ser utilizado apenas quando evidenciada a ineficácia das diligências tradicionais.

No caso concreto, as razões recursais são genéricas e não demonstram qualquer indício de blindagem patrimonial ou tentativa frustrada de localização de bens por meios ordinários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SNIPER possui caráter excepcional e depende da demonstração de indícios de fraude ou de ineficácia dos meios ordinários de localização de bens. 2. A ausência de fundamentação concreta impede o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5019168-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão